Tribunal: TJSP
Processo: 1028649-57.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito com pedido de repetição do indébito e indenização por danos morais. Descontos efetuados no benefício previdenciário, a título de 'Reserva de Margem Consignável'. Sentença de improcedência. Apelação. Desconto em 'Reserva de Margem Consignável'. Previsão legal. Lei no 10.820/03, com redação dada pela Lei no 13.172/2015. Artigo 1o da Resolução no

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito com pedido de repetição do indébito e indenização por danos morais. Descontos efetuados no benefício previdenciário, a título de 'Reserva de Margem Consignável'. Sentença de improcedência. Apelação. Desconto em 'Reserva de Margem Consignável'. Previsão legal. Lei no 10.820/03, com redação dada pela Lei no 13.172/2015. Artigo 1o da Resolução no 1.305/2009 do CNPS. Faturas que comprovam a efetiva utilização do cartão. Prova de pagamento. Contratação comprovada. Instituição financeira que cumpriu com o dever de informação e com a boa-fé objetiva. Abusividade não verificada. Sentença mantida. Honorários majorados. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000763679
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Apelação Cível no 1028649-57.2019.8.26.0562, da Comarca
de Santos, em que é apelante MARIA APARECIDA DO
NASCIMENTO RIVERA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo.
Desembargadores ITAMAR GAINO (Presidente sem voto),
MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 31 de agosto de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica
VOTO N.:44856

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1028649-57.2019.8.26.0562 SANTOS 2/7
APELAÇÃO CÍVEL N.: 1028649-57.2019.8.26.0562
COMARCA: SANTOS
APELANTE: MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO RIVERA
APELADO: BANCO BMG S/A
Ação declaratória de inexigibilidade de
débito com pedido de repetição do indébito
e indenização por danos morais. Descontos
efetuados no benefício previdenciário, a
título de 'Reserva de Margem Consignável'.
Sentença
de
improcedência.
Apelação.
Desconto
em
'Reserva
de
Margem
Consignável'.
Previsão
legal.
Lei
no
10.820/03, com redação dada pela Lei no
13.172/2015. Artigo 1o da Resolução no
1.305/2009
do
CNPS.
Faturas
que
comprovam a efetiva utilização do cartão.
Prova
de
pagamento.
Contratação
comprovada.
Instituição
financeira que
cumpriu com o dever de informação e com
a
boa-fé
objetiva.
Abusividade
não
verificada. Sentença mantida. Honorários
majorados. Recurso desprovido.
Maria Aparecida do Nascimento Rivera ajuizou ação
declaratória de inexigibilidade de débitos cumulada com
repetição do indébito e danos morais contra o Banco BMG
S/A. Alegou, em síntese, que embora não tenha solicitado,
recebeu cartão de crédito do requerido, o qual passou a
efetuar descontos em seu benefício previdenciário, por meio

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1028649-57.2019.8.26.0562 SANTOS 3/7
da denominada 'Reserva de Margem Consignável'
RMC.
Requereu a declaração de inexigibilidade da dívida, a
repetição do indébito e a indenização por danos morais. O d.
Magistrado de Primeiro grau julgou improcedentes os
pedidos [fls. 160/166]. Inconformada, apelou a autora,
buscando
a
reforma
da
sentença,
batendo-se
pela
procedência dos pedidos. Recurso processado, em seguida,
com as contrarrazões.
É o relatório.
Cuidam os autos de ação declaratória de inexistência de
débito c/c indenização por dano moral e repetição do
indébito em decorrência de descontos indevidos efetuados
pelo réu em seu benefício previdenciário por suposta
contratação de cartão de crédito com Reserva de Margem
Consignável.
O d. Magistrado 'a quo' julgou improcedentes os pedidos
[fls. 160/166].
Inconformada, apelou a autora, requerendo a reforma da
r.sentença.
O recurso é desprovido. Adiante os fundamentos.
O desconto denominado 'Reserva de Margem Consignável
(RMC), possui previsão legal, sendo legítimo o desconto,
desde que comprovada a contratação. O artigo 6o da Lei no
10.820/03, com redação dada pela Lei no 13.172/2015,
dispõe:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1028649-57.2019.8.26.0562 SANTOS 4/7
“Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do
Regime Geral de Previdência Social poderão autorizar o
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS a proceder aos
descontos referidos no art. 1o e autorizar, de forma
irrevogável e irretratável, que a instituição financeira na
qual recebam seus benefícios retenha, para fins de
amortização, valores referentes ao pagamento mensal de
empréstimos,
financiamentos,
cartões
de
crédito
e
operações de arrendamento mercantil por ela concedidos,
quando previstos em contrato, nas condições estabelecidas
em regulamento, observadas as normas editadas pelo INSS”.
Já a cláusula que prevê a reserva de margem consignável
para operações com cartão de crédito em benefícios
previdenciários está prevista na Resolução no 1.305/2009 do
Conselho Nacional de Previdência Social, art. 1o, que assim
dispõe:
'RESOLUÇÃO No 1.305, DE 10 DE MARÇO DE 2009.
O
PRESIDENTE
DO
CONSELHO
NACIONAL
DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL, no uso da atribuição que lhe
confere o inciso V do art. 21 do Regimento Interno, aprovado
pela Resolução no 1.212, de 10 de abril de 2002, torna
público que o Plenário, em sua 151a Reunião Ordinária,
realizada em 10 de março de 2009, resolveu:
Art. 1o Recomendar ao Instituto Nacional do Seguro Social
INSS que, relativamente aos empréstimos consignados, e
respeitado o limite de margem consignável de 30% (trinta
por cento) do valor do benefício, torne facultativo aos
titulares dos benefícios previdenciários a constituição de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1028649-57.2019.8.26.0562 SANTOS 5/7
Reserva de Margem Consignável RMC de 10% (dez por cento)
do valor mensal do benefício para ser utilizada
exclusivamente para operações realizadas por meio de
cartão de crédito.'
No caso, o réu desvencilhou-se do ônus previsto no artigo
373, inciso I, do Código de Processo Civil, pois demonstrou o
'fato constitutivo de seu direito', por meio das faturas
apresentadas que demonstram a efetiva utilização do cartão
de crédito pela autora, com saques e pagamentos parciais
dos valores devidos [fls. 95/138].
Ademais, restou comprovada a transferência realizada na
conta corrente de titularidade da autora (R$ 309,00, - fls.
58), que, por sua vez, deixou de trazer aos autos extratos
bancários
do
período
para
demonstrar
eventual
irregularidade de referida transação bancária.
Tampouco verifica-se a ocorrência de vício na contratação,
falta do dever de informação ou afronta à boa-fé objetiva
por parte da requerida, tendo em vista inexistir qualquer
elemento probatório apto a demonstrar ter o representante
do réu ludibriado a autora.
Dessa forma, porque comprovada a contratação, não se
vislumbra a abusividade alegada nos descontos relativos à
Reserva de Margem Consignável no benefício previdenciário
da autora, tampouco a ocorrência de danos morais.
Nesse sentido, os seguintes precedentes deste e. Tribunal

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1028649-57.2019.8.26.0562 SANTOS 6/7
de Justiça:
“Apelação Cível. Ação declaratória de inexistência de débito
c.c. indenização por danos materiais e morais. Sentença de
improcedência. Inconformismo do autor. Contrato de cartão
de crédito prevendo a possibilidade de haver retenção de
valores diretamente do benefício previdenciário do autor.
Ausência de abusividade. Cobrança a título de Margem de
Reserva Consignável (RMC) devidamente autorizada pelo
autor. Cláusula válida. Valores cobrados discriminados em
faturas não impugnadas. Descontos devidos, com observância
da nova redação dada ao art. 6o, §5o, da Lei 10.820/2003,
pela Lei no 13.172/2015. Percentual já respeitado, no caso
concreto. Descontos limitados ao percentual de 5%.
Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados para
11% do valor atualizado da causa, observada a gratuidade
concedida ao autor. Recurso não provido” (TJSP, Apelação n.
1012497-74.2016.8.26.0032, Rel. Des. Hélio Nogueira, 22a
Câmara de Direito Privado, j. 29.06.2017);
“AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS Demonstração pela ré da existência
de relação jurídica entre as partes (cartão de crédito
consignado). Ré que juntou aos autos comprovação de toda a
relação entabulada, bem como o saque efetuado pela autora
no valor liberado (R$ 750,00). Lançamento do valor mensal
de R$ 39,40 que refere-se à reserva de margem consignável
(RMC) devidamente autorizado pela autora, conforme farta
documentação acostada aos autos Ausência, de outro lado,
de impugnação da autora quanto aos documentos juntados
pela ré Ônus da autora em demonstrar o fato constitutivo de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1028649-57.2019.8.26.0562 SANTOS 7/7
seu direito Ré, por sua vez, que logrou comprovar a origem
do desconto no benefício previdenciário da autora Sentença
mantida
Recurso
não
provido”
(TJSP,
Apelação
n.
1010071-51.2016.8.26.0077, Rel. Des. Lígia Araújo Bisogni,
14a Câmara de Direito Privado, j. 19.07.2017).
Assim, mantém-se integralmente a r.sentença de Primeiro
grau.
Vencida, a autora arcará com as despesas processuais e
honorários advocatícios, que ora são majorados ao patamar
de 15% o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85,
parágrafos 2o e 8o, do Código de Processo Civil, observado o
disposto no artigo 98, parágrafo 3o do mesmo diploma legal.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica